Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731201-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD RIBEIRO HAASE AGRAVADO: LUCIENE SILVERIO DOS REIS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICHARD RIBEIRO HAASE contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por LUCIENE SILVÉRIO DOS REIS ALVES: “Chamo o feito à ordem. Depreende-se dos autos que o embargado arrematou uma fazenda de 02 (dois) alqueires situada na Fazenda Retiro de Ingazeira, objeto da matrícula 1547, livro 2-C, R-11 do Cartório de Registro de Imóveis de Campos Belos /GO. O embargado arrematante, ainda, noticiou a existência de uma área remanescente de (2,8184 alqueires), no que manifestou seu interesse em adquiri-la. Por ocasião do leilão e adjudicação do imóvel adquirido, sobrevieram os presentes embargos opostos por Luciene Silvério dos Reis Alves, sustentando ser proprietária do imóvel de matrícula 793, vizinho ao imóvel adquirido judicialmente pelo embargado. O documento de ID 167936361 demonstra que a embargante adquiriu o imóvel em junho de 2012, no que passou a ocupar a área de quase de 24 ha. O documento de ID 184858603 atesta que a embargante registrou o imóvel no cadastro ambiental rural, em setembro de 2022, bem assim, naquele mesmo período, declarou o ITR do imóvel (ID 184858623). A embargante, ainda, mantém o pagamento dos tributos do imóvel, o qual não possui débitos, conforme se depreende de ID 184858620. Registro, de relevante, que a embargante possui uma criação de gado no local. Ademais, as partes controvertem quanto à localização dos imóveis, na medida em que o embargado adquiriu o imóvel de matrícula 1547, mas, de acordo com a embargante, ele tenciona ocupar o imóvel por ela já ocupado desde 2012, objeto da matrícula 793. De acordo com o memorial descritivo acostado em ID 184858626, o imóvel da embargante é adjacente ao imóvel arrematado pelo embargado. O mapa de ID 184858625 indica que os imóveis em discussão estão alternados entre as matrículas 793 e 1547, ou seja, há uma gleba de terras pertencente à matrícula 793, seguida por outra gleba pertence à matrícula 1547. O embargado arrematante do imóvel de matrícula 1547, por seu turno, não apresentou memorial descritivo atualizado da área por ele adquirida. Analisando os mapas e memoriais descritivos acostados, é possível inferir que o embargado, a pretexto de ocupar a área do imóvel por ele arrematado (matrícula 1547), estendeu sua ocupação para o imóvel da embargante. E o que é muito pior, cotejando os documentos acostados, é possível inferir que à época da penhora do imóvel de matrícula 1547, o bem já não integrava o patrimônio do devedor ADRIANO CAETANO, de modo que a validade da expropriação do bem nos autos no 0005557-26.2010.8.07.0008 passa ser infirmada. Seja como for, a fim de esclarecer o imbróglio, deverá o embargado apresentar, em 30 dias, mapa da área por ele adquirida (matrícula 1547), pelo sistema de georeferenciamento, acompanhado do termo de responsabilidade técnica, como previsto no artigo 225, § 3o, da Lei 6.015/1973. Ainda, diante da pendência de litígio quanto à correta localização das áreas, bem assim diante do fato de que a embargante já ocupa o imóvel desde 2012, e para evitar qualquer prejuízo causado com o deslocamento dos semoventes da embargante, DETERMINO a imediata suspensão da imissão do embargante na posse do imóvel arrematado nos autos no 0005557-26.2010.8.07.0008. Como consectário, deverá o embargado desfazer a alteração cadastral junto à concessionária de serviço de energia elétrica, mantendo a embargante como usuária dos serviços (ID 193777247). Translade-se cópia desta decisão para os autos no 0005557-26.2010.8.07.0008. Após o transcurso do prazo concedido ao embargado, deliberarei sobre a necessidade de realização de perícia nos imóveis, diferindo, assim, a análise dos embargos de declaração opostos.” (...) “Dos embargos de declaração de ID 197427450 A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Intimem-se. Das demais questões O embargado foi intimado, nos termos da decisão de ID 196070547, para apresentar em 30 (trinta) dias mapa da área por ele adquirida (matrícula 1547), pelo sistema de georreferenciamento, acompanhado do termo de responsabilidade técnica, como previsto no artigo 225, § 3o, da Lei 6.015/1973. Documentos anexados pelo embargado no ID 198554042. Dê-se vista à embargante para manifestação acerca da documentação apresentada no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, retornem os autos conclusos (de acordo com determinação da decisão de ID 196070547) para deliberação sobre a necessidade de realização de perícia nos imóveis, diferindo, assim, a análise dos embargos de declaração opostos no ID 184836047.” O Agravante sustenta (i) que “já foi imitido na posse do imóvel por meio do Mandado no. 942834 dos autos 5234245-58.2023.8.09.0026, onde foi lavrado o Auto de Imissão na Posse em 02/08/2023”; (ii) que o “cumprimento da imissão também foi devidamente certificado, nos autos 0005557-26.2010.8.07.0008, certidão de ID no. 170419101”; (iii) que “o ato de imissão na posse foi realizado por um oficial de justiça, ou seja, o ato praticado possui presunção “juris tantum” de veracidade”; (iv) que “a Agravada não está questionando a legalidade do leilão, o que está sendo discutido e terá que ser comprovado é se o local em que o Agravante foi imitido faz parte do Imóvel de matrícula no. 1.547 ou se esse local faz parte do imóvel de matrícula 793 de propriedade da Agravada”; e (v) que “a revogação da imissão só pode ser decidida por meio de perícia judicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel até o trânsito em julgado ou até que seja apresentado laudo pericial elucidativo. Preparo recolhido (IDs 62208104 e 62208111). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada em princípio reconheceu corretamente a presença dos requisitos para a suspensão da imissão do Agravante na posse do imóvel arrematado. Demonstrada, mediante “prova sumária”, a posse alegada na petição inicial, os embargos de terceiro devem ser admitidos e o ato de imissão deve ser suspenso, nos termos dos artigos 677, caput, e 678 do Código de Processo Civil. Até que seja elucidado se a área em que o Agravante foi imitido está ou não abrangida pela propriedade da Agravada, é de ser preservada a posse até então estabelecida. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, fumus boni iuris hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator